Tribunal: TJDFT
Processo: 0721180-04.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO BANCO RÉU. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVA PERICIAL NÃO REQUERIDA NA ORIGEM. REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
1. A apresentação de cálculo que considera expurgos inflacionários, alterando os parâmetros oficiais do PASEP unilateralmente, não é suficiente para caracterizar qualquer ilegalidade na atualização dos saldos existentes em contas individuais do programa, tendo em vista que a substituição dos índices legais de atualização do PASEP exigiria a propositura de ação em face da União.
2. Não há que se falar em necessidade de retorno dos autos para a produção de prova pericial, quando esta foi requerida apenas pelo banco réu.
3. Recurso conhecido e improvido.